Tribunal: TJMT
Processo: 1015707-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015707-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), WOLNEY ZANINI SOARES - CPF: 617.894.882-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONVENÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em reconvenção para afastar a mora contratual diante da alegada abusividade da cláusula de capitalização diária de juros. O agravante sustenta que o contrato prevê capitalização diária sem informar a respectiva taxa nominal, indicando apenas as taxas mensal e anual, em afronta ao dever de informação previsto no CDC, requerendo o reconhecimento da abusividade da cláusula, a descaracterização da mora e a restituição do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de capitalização diária de juros é válida quando o contrato informa apenas as taxas mensal e anual, sem indicação expressa da taxa diária; e (
ii
) estabelecer se a ausência dessa informação descaracteriza a mora do devedor e inviabiliza a manutenção da medida de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a edição da MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para validade da capitalização diária, a indicação clara e expressa da taxa diária de juros, sendo insuficiente a mera informação das taxas mensal e anual.

A omissão da taxa diária viola o dever de transparência e informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, pois impede o consumidor de exercer controle prévio sobre a evolução do débito e sobre os encargos efetivamente contratados.

O controle posterior do valor das parcelas não substitui o direito do consumidor ao conhecimento prévio da taxa diária aplicada, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

O reconhecimento da abusividade de encargos incidentes no período de normalidade contratual, especialmente juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora do devedor, nos termos da orientação firmada pelo STJ em recurso repetitivo.

A descaracterização da mora afasta requisito essencial da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, impondo a restituição do veículo apreendido ao devedor fiduciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A capitalização diária de juros exige a indicação expressa da respectiva taxa contratual, sendo insuficiente a mera informação das taxas mensal e anual. 2. A ausência de informação clara da taxa diária viola o dever de transparência e caracteriza abusividade contratual. 3. O reconhecimento da abusividade da capitalização diária descaracteriza a mora do devedor e inviabiliza a manutenção da busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, III, e 52; Decreto-Lei no 911/1969; MP no 1.963-17/2000; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539; STJ, REsp no 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma; STJ, REsp no 1.568.290/RS; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009; TJMT, N.U 1024566-36.2025.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026.

R E L A T Ó R I O

AI

1015707-03.2026.8.11.0000

WOLNEY ZANINI SOARES
X BANCO
BRADESCO
S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WOLNEY ZANINI SOARES contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 1013128-82.2024.8.11.0055, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em reconvenção.

Para tanto o
agravante alega que a decisão merece reforma por contrariar jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que reconhecem a abusividade da capitalização diária de juros quando não há indicação expressa da taxa diária no contrato.

Sustenta que não questiona a legalidade da capitalização em si, mas a ausência de transparência quanto à taxa diária aplicada, o que viola o dever de informação previsto no CDC.

Argumenta que o contrato prevê capitalização diária, mas indica apenas as taxas mensal (1,9344% a.m.) e anual (25,850% a.a.), omitindo a taxa diária, o que impede o consumidor de compreender previamente a evolução da dívida. Apresenta diversos precedentes do STJ e do TJMT que reconhecem a abusividade dessa prática e a consequente descaracterização da mora.

O pedido liminar
foi deferido à i
d. no

360442899
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id. de n.
366084379
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à validade da cláusula de capitalização diária de juros em contrato bancário quando a instituição financeira omite a taxa diária nominal, informando apenas as taxas mensal e anual, e se tal omissão é capaz de descaracterizar a mora do devedor.

É cediço que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional após a edição da MP no 1.963-17/2000 (reeditada como MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ).

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para garantir que essa pactuação respeite o dever de transparência e informação clara ao consumidor. No julgamento do REsp 1.826.463/SC, a Terceira Turma do STJ consolidou o entendimento de que:

"É insuficiente a informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato."

No caso concreto, o contrato prevê a capitalização diária, mas omite a taxa respectiva.

O argumento do Banco Agravado de que a fixação de parcelas pré-determinadas supre essa falta não prospera.

O S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, no REsp 1.568.290/RS, afastou a tese de que o controle
“
a posteriori
”
(pelo valor da parcela) substitui o direito do consumidor ao controle
“
a prior
i
”
(pelas taxas aplicadas). A falta da taxa diária impede que o devedor compreenda a exata evolução do saldo devedor e a justiça do encargo cobrado.

O reconhecimento de abusividade em encargo cobrado no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) tem o condão de descaracterizar a mora do devedor, conforme a Orientação 2 do STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo)
, a propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES.

DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...)
.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
(...)
.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009.)

Dessa forma, verificada a abusividade na cláusula de capitalização diária por vício de informação, a mora do Agravante deve ser afastada.

Em casos correlatos, nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
INVIABILIDADE DA MEDIDA APREENSIVA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E DETERMINAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DO BEM OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI No 911/1969. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com
alienação fiduciária, consolidando a propriedade do bem em favor da instituição financeira.

2. O apelante sustenta a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros, ante a ausência de informação da taxa correspondente, requerendo o reconhecimento da descaracterização da mora e a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) há abusividade na ausência de informação da taxa diária de juros em cláusula de capitalização diária; (
ii
) a irregularidade implica a descaracterização da mora; e (
iii
) efeitos da impossibilidade de restituição do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A capitalização diária de juros exige, para sua validade, a indicação expressa da taxa correspondente, sendo insuficiente apenas a informação das taxas mensal e anual, sob pena de violação ao dever de transparência previsto no CDC.

5. A ausência de informação clara acerca da taxa diária compromete a compreensão do encargo financeiro pelo consumidor, impedindo o controle prévio da obrigação e caracterizando abusividade contratual.

6. Reconhecida a ilegalidade da cláusula, impõe-se a descaracterização da mora, elemento essencial à propositura da ação de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.

7. A improcedência da ação acarreta a restituição do bem ao devedor fiduciante, ou, sendo inviável, a conversão da obrigação em perdas e danos, tomando-se por base o valor do veículo à época da apreensão, conforme parâmetros da Tabela FIPE.

8. Na hipótese de alienação do bem, é devida, ainda, a multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969, equivalente a 50% do valor financiado, em favor do devedor, bem como a compensação de valores entre as partes, nos termos do art. 368 do CC, evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. A capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa correspondente, sendo abusiva a cláusula que prevê o encargo sem a devida informação ao consumidor. 2. A ausência de transparência na estipulação da capitalização diária descaracteriza a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão. 3. Reconhecida a improcedência da demanda, impõe-se a restituição do bem ou, sendo impossível, a conversão em perdas e danos, acrescida da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969
, ,
admitida a compensação de valores entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, III e VIII, e 52; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ,
AgInt
no REsp no 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 17.04.2023; TJMT N.U 1010954-71.2024.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, J. em 28/08/2024.

(N.U 1024566-36.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026,
Publicado
no DJE 07/05/2026)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada
, e assim,

declarar a abusividade da capitalização diária de juros remuneratórios
devido
à
ausência de informação
e, por consequência,
r
econhecer a descaracterização da mora
, devendo o Banco agravado proceder com a restituição do veículo apreendido
ao agravante, sob pena de multa conforme fixado em decisão liminar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026